Tribunal: CARF
Processo: 10880.914150/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914150/2009-34
ACÓRDÃO
1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITOS COMPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
COM
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada que o IRRF foi devidamente retido, bem como oferecido à
tributação, deve ele ser computado para a formação do saldo negativo,
utilizado em compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
2

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveria Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de um retorno de diligência determinada pela Resolução n° 1401-000.753,
sessão de julgamento de 16 de setembro de 2020.
Nesse momento, importante contextualizar a situação, e por bem expor o caso,
reproduzo o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP a
seguir relacionado (fls. 02-06), com utilização da parcela de R$ 63.487,96 do
direito creditório de R$ 64.106,76 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004:

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 18/02/2009
(fl. 10), rastreamento no 821099197, não reconheceu o direito creditório
pleiteado em face da divergência em relação ao saldo negativo de R$ 65.044,05
informado na DIPJ 2005. Em consequência, restou não homologada a
compensação declarada nos autos.
3. Regulamente cientificado por via postal em 04/03/2009 (AR à fl. 11), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 19-20),
apresentou, em 03/04/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls.
14-18, instruída com os documentos de fls. 19-216, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que a compensação declarada nos autos foi negada,
indevidamente, em decorrência de erro material no preenchimento do
PER/DCOMP;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
3
b) que informou apenas R$ 64.106,76 nas parcelas de composição do
crédito por entender à época que bastava informar crédito suficiente para
compor o saldo negativo;
c) contudo, as parcelas de composição totalizam R$ 470.772,68 de
estimativas mensais quitadas mediante compensação com saldo negativo
de CSLL e IRPJ do ano-calendário de 2003 (estimativas de janeiro e
fevereiro/2004) e pagamento por DARF (estimativas de março a maio e
julho a novembro/2004) e R$ 937,29 de CSLL retida na fonte;
d) deduzindo do total de R$ 471.709,97 de parcelas de composição do
crédito o valor da contribuição devida de R$ 406.665,92 apura-se saldo
negativo de R$ 65.044,05.
A 1a Turma da DRJ/CTA através do Acordão n° 06-48.259 (fls. 266/272) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, restando a decisão ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada apresentou Recurso Voluntário (fls. 278/324) onde preliminarmente
alega nulidade no Despacho Decisório pelo não detalhamento da compensação e a
fundamentação legal do indeferimento, cerceando dessa forma o direito de defesa da Recorrente.
Alega ainda que o processo não poderia ter sido julgado antes do processo n°
10880.900383/2010-93 que trata de parcelas de estimativas com saldo negativo de período
anterior.
Aduz que juntou aos autos os DARF’s com o recolhimento de IRRF e que como
citado acima, os valores pagos em janeiro 2006, são compensações controladas no processo n°
10880.946293/2010-93
No julgamento no CARF, entendeu o colegiado que apesar de juntar aos autos os
DARF’s totalizando R$ 179.968,68, não foram juntados as DIRF’s dos tomadores de serviço, de
modo a comprovar que os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Dessa forma, houve a conversão em diligência para as providências pela unidade de
origem da Receita Federal do Brasil nos seguintes termos:
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
4
Brasil para que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes
verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram
oferecidos à tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
A diligência foi realizada pela EQAUD IRPJCSLL 8RF formalizada na informação fiscal
n° 0.635/2025 (fls. 542/543), onde informa que antes do Termo de Intimação a Recorrente juntou
aos autos petição e documentos comprobatórios (Fls. 348/541) que, no seu entendimento,
comprovam o direito creditório pleiteado.
As informações prestadas pela Autoridade Fiscal serão apreciadas no voto a seguir,
bem como as consequências para o deslinde do processo.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade e pressuposto de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
analisadas por este colegiado ocasião da sessão de julgamento da Resolução CARF n° 1401-
000.753, quando houve a decisão pela realização de diligência, dessa forma, confirmo mais uma
vez que o Recurso atende os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço e passo a
análise.
Com os documentos juntados pela Recorrente, bem como outras consultas aos
sistemas internos da RFB, a Autoridade Fiscal constatou que houve um equívoco no
preenchimento da PerDComp.
A Recorrente declarou na composição de créditos a soma exata do valor do crédito
pleiteado, quando, o correto seria o preenchimento pela totalidade dos créditos existentes, e com
isso, comprovar possuir valor ser suficiente a liquidar o tributo devido e formar o saldo negativo.
Na PerDcomp foi informado como saldo negativo de CSLL o valor de R$ 64.106,76:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
5

Quando na verdade deveria constar como saldo negativo o valor de R$ 65.044,05
preenchido na ficha 17 da DIPJ

Em cumprimento as determinações da Resolução do CARF, a Autoridade Fiscal
conclui que a diferença de retenção no valor de R$ 937,29 é sustentado pelo montante de
retenções informadas pelas fontes pagadoras, bem como o valor de R$ 9.764.921,94 declarado na
linha 7 da Ficha 06A da DIPJ comprovam o oferecimento a tributação.
Pois bem, retornando ao julgamento.
Preliminares
Mantenho a rejeição da preliminar arguida pela Recorrente nos mesmos termos da
Resolução n° 1401-000.753, as quais adoto como razão de decidir transcrevendo abaixo:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
6
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada
pela decisão de primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão
indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais
alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos e do direito pertinentes
ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada
não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo
do ato administrativo.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo
legal, visto que ele foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e
exercitado pela Interessada, por meio da manifestação apresentada. Ademais,
todos os elementos próprios devidos ao processo foram respeitados, em estreita
obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n°
70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações
de nulidade enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Dessa forma, voto pela rejeição da arguição de nulidade

Mérito
Como relatado, o Despacho Decisório (fls. 10) não homologou a PerDComp n°
02992.72731.310305.1.3.03-4296 que pretendia utilizar o direito creditório de R$ 64.106,76
referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004, para pagamento da estimativa de
CSLL no período de fevereiro de 2005 (ano calendário 2005).

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
7
Inicialmente, o Despacho Decisório identificou uma divergência entre o valor
declarado de saldo negativo de R$ 64.106,76 e o valor de R$ 65.044,05 declarado na DIPJ 2005,
tendo a Recorrente alegado erro material no preenchimento, sem, contudo, fazer diferença no
julgamento de primeira instância.
A conclusão da DRJ foi que o direito creditório pleiteado na PerDComp não foi
integralmente confirmado, restando saldo insuficiente para quitação do tributo devido, conforme
quadro abaixo:

Com a diligência determinada pelo CARF, o valor de R$ 937,29 referente a retenção
de CSLL na fonte foi confirmado, sendo que adoto como minhas as conclusões.

Em relação a diferença de R$ 65.188,21 (R$ 98.093,18 – R$ 32.904,97) referente as
estimativas compensadas que compuseram o saldo negativo, assim foi o voto em primeira
instância no ponto:
Compensação com saldo negativo de período anterior
17. A compensação das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e
fevereiro/2004 foi declarada nas seguintes declarações de compensação:
. PER/DCOMP no 13149.71247.120107.1.7.04-6566 (retificador do PER/DCOMP no
11134.96233.120404.1.3.04-5166): parcela de R$ 20,81 da estimativa de janeiro
(processo no 10880.916021/2008-08);
. PER/DCOMP no 39713.87957.260908.1.7.02-0557 (retificador dos PER/DCOMP’s
nos
14133.81239.270204.1.3.02-3168,
08998.94809.120107.1.7.02-5134
e
08557.85609.051007.1.7.02-1610): parcela de R$ 14.173,41 da estimativa de
janeiro (processo no 10880.900383/2010-93);
. PER/DCOMP no 11122.96036.120404.1.3.04-7184: parcela de R$ 196,63 da
estimativa de fevereiro (processo no 10880.916022/2008-44);
. PER/DCOMP no 20997.89023.081007.1.7.03-8244 (retificador dos PER/DCOMP’s
nos
12030.11111.310304.1.3.03-6368
e
06076.95181.120107.1.7.03-3745):
parcela
de
R$
32.687,53
da
estimativa
de
fevereiro
(processo
no
10880.929732/2012-11);
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
8
. PER/DCOMP no 17596.33224.010404.1.7.02-2592 (retificador do PER/DCOMP no
06199.994725.310304.1.3.02-3288): parcela de R$ 51.014,80 da estimativa de
fevereiro (processo no 10880.900383/2010-93).
18.
As
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
nos
13149.71247.120107.1.7.04-6566,
11122.96036.120404.1.3.04-7184
e
20997.89023.081007.1.7.03-8244 foram homologadas pela autoridade fiscal nos
autos dos processos nos 10880.916021/2008-08, 10880.916022/2008-44 e
10880.929732/2012-11, respectivamente, conforme confirmado em pesquisa ao
sistema SIEF/PERDCOMP (fls. 263-265).
19.
Os
PER/DCOMP’s
nos
39713.87957.260908.1.7.02-0557
e
17596.33224.010404.1.7.02-2592 foram analisados nos autos do processo no
10880.900383/2010-93, cujo julgamento foi realizado por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.194, sessão de 29/07/2014, tendo
sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade em face da
inexistência de crédito líquido e certo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003.
20. Portanto, apenas a parcela de R$ 32.904,97 das estimativas compensadas de
janeiro e fevereiro/2004 pode ser utilizada na formação do saldo negativo de CSLL
em análise.
Todos os processos supracitados no voto tratam de saldo negativo formado
estimativas compensadas em anos anteriores, sendo que especificamente o processo n°
10880.900383/2010-93 que está sob relatoria deste Conselheiro e será julgado na mesma sessão
do presente processo, na ocasião a Recorrente pretendia utilizar o direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, para pagamento de estimativa mensal de
período de apuração de IRPJ ano calendário 2004, registrada em várias PerDComps.

A DRJ assim votou no processo n° 10880.900383/2010-93:
Compensação com saldo negativo de período anterior
14. A reclamante compensou os débitos de estimativa dos meses de janeiro a
abril/2003, no montante de R$ 352.060,60, com crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, nos autos do processo no 11610.006952/2003-
26.
15. A DERAT/São Paulo, por meio de despacho decisório proferido em
05/05/2008, não homologou a compensação declarada porquanto não
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
9
reconheceu o crédito em razão da caracterização de inconsistências na apuração
dos pagamentos por estimativa.
16. A 7a Turma da DRJ/São Paulo, ao analisar a manifestação de inconformidade
apresentada contra a decisão da DERAT/São Paulo, proferiu o Acórdão no 16-
21.650, sessão de 03/06/2009 (fls. 527-534), e confirmou que inexiste prova
inequívoca hábil e idônea, com vistas a aferir a certeza e liquidez do crédito
requerido.
17. Ao apreciar o recurso voluntário apresentada pela interessada, a 1a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF proferiu o Acórdão no 1801-
01.090, sessão de 07/08/2012 (fls. 670-674), e ratificou o ato de indeferimento do
direito creditório e a consequente não homologação das compensações a ele
vinculadas, pois inexiste prova da existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002.
18. Portanto, a decisão administrativa final prolatada nos autos do processo no
11610.006952/2003-26 foi no sentido de não homologar a compensação dos
débitos de estimativa dos meses de janeiro a abril/2003.
O processo n° 11610.006952/2003-26 já foi julgado pelo CARF em 2012 pela 1°
Turma Especial que negou provimento ao Recurso Voluntário, formalizado no Acordão n° 1801-
01.090, tendo o fundamento de que as estimativas compensadas em anos anteriores não seriam
suficientes para provar a existência do saldo negativo de IRPJ, no caso do ano-calendário de 2002
As discussões sobre a homologação de PerDComps com direito creditório formado
por saldo negativo de estimativas de períodos anteriores foram intensas, culminando na edição,
no ano de 2021, da Súmula CARF n° 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890
A situação do presente processo enquadra-se perfeitamente na Súmula, motivo
pelo qual entendo que deva ser confirmado a totalidade de R$ 98.093,18 proveniente de
estimativas mensais de períodos anteriores na formação do saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2004.
Com os ajustes do presente julgamento, o quadro final ficou da seguinte forma:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914150/2009-34
10

PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
Retenções na Fonte
937,29
0,00
0,00
937,29
Estimativas Pagas
372.679,50
0,00
372.679,50
372.679,50
Estimativas Compensadas
98.093,18
0,00
32.904,97
98.093,18
Subtotal
471.709,97
0,00
405.584,47
471.709,97
CSLL devido
406.665,92
406.665,92
406.665,92
406.665,92
Saldo de CSLL a Pagar
- 65.044,05
406.665,92
1.081,45
- 65.044,05

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado
e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 561
DF CARF MF
Original